Tribunal: TJES
Processo: 5001373-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001373-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: CONSTRUTORA CONCRETAR LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001373-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
AGRAVADO: CONSTRUTORA CONCRETAR LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA RAQUEL ANDRADE SANTOS - ES30960

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jayme Henrique Rodrigues dos Santos

contra
Despacho

(
ID nº
2175618
),
proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da 2ª Vara Cível de Linhares
que
,
nos autos d
o cumprimento de sentença
,
suspendeu a alienação do bem e determinou o levantamento da penhora.

E
m suas razões (ID nº
2175622
),
o
recorrente alega
a necessidade de anulação da decisão por
(i)

ofensa ao princípio da não surpresa
e ao contraditório
;
(ii)
decisão que não guarda mínima sintonia com os fundamentos existentes na ação de cumprimento de sentença.

Liminar indeferida
(
ID nº
2313820
).

Sem
Contrarrazões
,
conforme certidão ID nº 2632684
.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001373-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
AGRAVADO: CONSTRUTORA CONCRETAR LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA RAQUEL ANDRADE SANTOS - ES30960

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne da questão visa analisar a
ocorrência de nulidade da decisão por
(i)

ofensa ao princípio da não surpresa
e ao contraditório
;
(ii)
decisão que não guarda mínima sintonia com os fundamentos existentes na ação de cumprimento de sentença.

Em exame liminar, entendi por indeferir a concessão de
efeito suspensivo
por ausência da probabilidade do direito. Após a reanálise dos autos, entendo por
manter meu
entendimento.

Sobretudo porque e
m análise de
meritória da questão
, não encontra-
se
presente o requisito –

fumus boni iuris -

notadamente porque ainda que se p
udesse
considerar viola
do
o princípio da não surpresa, sabe-se que,
em relação a questão de fundo,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou a excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família quando
se
tratar de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.
10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). (grifei)

Ademais, quanto a alegação de vício formal, não é toda e qualquer decisão capaz de gerar vício por violação a decisão não surpresa, especialmente porque como dito, a questão de fundo não seria favorável ao recorrente ou apta a alterar o panorama, mostrando-se, por consequência, mero Despacho para cumprimento do que restou decidido no Acórdão do agravo de instrumento nº 0011760-90.2019.8.08.0030, por esta Câmara, o que, em tese, em um contexto mais severo de admissibilidade, sequer poderia ser alvo desta modalidade recursal e tampouco seu objeto tangenciar diretamente ao cumprimento de sentença na origem, em virtude do reconhecimento da impenhorabilidade do bem em questão.

Neste sentido o colendo STJ:

[...] 2.
O enunciado da decisão não surpresa (art. 10 do CPC) não se aplica a toda e qualquer decisão desfavorável, senão quando a oitiva da parte impactada tem propensão de modificar o provimento
. No caso, o indeferimento liminar da ação rescisória supõe a ausência dos pressupostos de cabimento, falha insuperável pela oitiva da parte impactada. Desse modo, não há falar-se em omissão pelo indeferimento direto da inicial.[...] (AgInt no REsp 1849121/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei)

Desta forma,
em outros termos,
não houve violação ao princípio da não surpresa e o Despacho que suspendeu a hasta pública apenas deu cumprimento ao que restou decidido no agravo de instrumento anterior,
hipótese que não abarcaria esta modalidade recursal.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
.
QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO DA CÂMARA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
N
ão é toda e qualquer decisão capaz de gerar vício por violação a decisão não surpresa, especialmente porque a questão de fundo não seria favorável ao recorrente ou apta a alterar o panorama, mostrando-se, por consequência, mero Despacho para cumprimento do que restou decidido no Acórdão do agravo de instrumento
nº 0011760-90.2019.8.08.0030,
por esta Câmara,

o que, em tese,
em um contexto mais severo de admissibilidade,
sequer poderia ser alvo desta modalidade recursal e tampouco

seu
objeto tang
enciar
diretamente ao cumprimento de sentença na origem, em virtude do reconhecimento da impenhorabilidade do bem em questão.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.